Tribunal: TJDFT
Processo: 0750829-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, com conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.
2. Materialidade e indícios de autoria demonstrados pela apreensão de 23g de cocaína, 44g de maconha e 6g de crack, devidamente fracionados para comercialização, além de valores em espécie, corroborados por depoimentos de policiais.
3. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela variedade e potencial nocivo das substâncias apreendidas, justifica a segregação cautelar para salvaguarda da ordem pública.
4. A reincidência específica do paciente no crime de tráfico de drogas, bem como o descumprimento de pena em regime domiciliar, reforça o risco de reiteração delitiva e demonstra ausência de comprometimento com medidas anteriores de ressocialização.
5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso e do elevado risco à ordem pública.
6. Alegações de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva foram afastadas, considerando a idoneidade da decisão monocrática e os elementos concretos apresentados nos autos.
7. Ordem conhecida e denegada.